Tribunal: TJDFT
Processo: 0745912-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO COM RECOLHIMENTO AO DEPÓSITO APÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incontroverso que o condutor da motocicleta (recolhida ao depósito do DETRAN), em razão do acidente de trânsito, teria sido removido ao Hospital Regional de Planaltina, em 20.8.2019.
II. No presente caso, consoante as provas produzidas (boletim de ocorrência – ID. 14137470; atestado médico – ID. 14137477), infere-se que o requerente estaria impossibilitado de adotar providências para remover o veículo do local após o acidente, de sorte que o recolhimento realizado pelo DETRAN-DF ao depósito público ocorreu por necessidade de assegurar a segurança e a fluidez do trânsito (dever do Estado).
III. Uma vez que a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade, forçoso reconhecer inexigibilidade das taxas administrativas ao caso concreto, ante a ausência de previsão legal. Ademais, não evidenciada a existência de infração de trânsito ou demonstração de qualquer ato ilícito por parte do requerente. Portanto, irretocável a sentença de procedência Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão 934149, DJe: 2/5/2016; 2a Turma Recursal, Acórdão 1104453, DJE: 25/6/2018.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei no 9099/95, Art. 55).